Tribunal: TJMT
Processo: 1038266-53.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038266-53.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 580.723.221-68 (RECORRENTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1038266-53.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1038266-53.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria Gomes de Oliveira

Recorrido
:
Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO - NEGATIVA DE COBERTURA SOB A ALEGAÇÃO DE FRAUDE – VEÍCULO ROUBADO - VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRO -INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consigne-se que este juízo cível não detém competência para definir a tipificação criminal do fato, isto é, se o que ocorreu foi furto, roubo ou apropriação indébita, o que é atribuição do juízo criminal. Assim, a competência deste juízo cível é de, apenas e tão somente, apurar se há ou não o dever de cobertura securitária. E, no caso, a apuração da responsabilidade civil perpassa pela necessidade de se interpretar os fatos criminais narrados na exordial e definir se o sinistro está coberto ou não pelo contrato de proteção veicular. Com efeito, da análise das provas constantes dos autos, conclui-se que a perda da posse do veículo pela autora recorrente ocorreu mediante o crime de apropriação indébita, risco não coberto pelo seguro firmado entre as partes.
Ademais, tem-se como necessário o
encaminhamento dos presentes autos ao Ministério Público Estadual para conhecimento e eventuais providências em relação à alegada ocorrência de fraude
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1038266-53.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1038266-53.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria Gomes de Oliveira

Recorrido
:
Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maria Gomes de Oliveira

Ação:
de Obrigação de Cobertura de Sinistro

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
205382887
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o não pagamento do seguro veicular se deu em estrita observância as cláusulas regulamentares estabelecidas entre as partes.

Recurso Cível Inominado
(Id.

205382888

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
205382895
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e

a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1038266-53.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1038266-53.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maria Gomes de Oliveira

Recorrido
:
Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Cobertura de Sinistro proposta por
Maria Gomes de Oliveira em
face da
Associação dos Colecionadores de Veículos Antigos e Raros do Mato Grosso
.

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente, em síntese, alega que
aderiu ao Programa de Socorro Mútuo – PSM para proteção de seu veículo de marca/modelo HYUNDAI/HB20, ano 2013/2014, com PLACA OBP4266, junto à recorrida. Relata que utilizava o veículo na plataforma Uber e que alugou o automóvel para terceira pessoa.

Ocorre que na data de 08/05/2023, o veículo conduzido por terceiro (Bruno Carvalho de Souza) foi levado à Bolívia onde foi clandestinamente vendido pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por conseguinte, informa que referido motorista foi preso pela Polícia Militar/MT (GEFRON) na fronteira do Brasil com o país vizinho, próximo a Cáceres/MT, onde foi indagado do motivo de sua presença ali, ao que acabou confessando o crime praticado, vindo a ser preso (informação constante no boletim de ocorrência lavrado em 09/05/2023, às 03h07, registrado sob o protocolo nº 2023.126927).

Com efeito, a recorrente contatou a empresa recorrida

a fim de receber a indenização securitária, todavia,
foi informada pela negativa de cobertura do seguro contratado, sob alegação de fraude na confecção do boletim de ocorrência, bem ainda porque o crime ocorrido seria o de apropriação indébita, não sendo este abrangido pelo contrato de seguro entabulado entre as partes.

Em contraponto, a empresa recorrida aduz a existência de divergência de informações e/ou tentativa de fraude, bem como a configuração do crime de apropriação indébita, sendo que conforme previsões expressas no regulamento, o risco coberto refere-se apenas aos crimes de roubo e furto. Além disso, consignou que o condutor não possuía habilitação específica, em divergência com o regulamento do seguro. Em razão disso, defendeu a inexistência do dever de cobertura e requereu a improcedência da presente ação.

Consigne-se que este juízo cível não detém competência para definir a tipificação criminal do fato, isto é, se o que ocorreu foi furto, roubo ou apropriação indébita, o que é atribuição do juízo criminal.

Assim, a competência deste juízo cível é de, apenas e tão somente, apurar se há ou não o dever de cobertura securitária. E, no caso, a apuração da responsabilidade civil perpassa pela necessidade de se interpretar os fatos criminais narrados na exordial e definir se o sinistro está coberto ou não pelo contrato de proteção veicular.

Desse modo, da análise das provas constantes dos autos, conclui-se que a perda da posse do veículo pela autora recorrente ocorreu mediante o crime de apropriação indébita, risco não coberto pelo seguro conforme menção feita pelo Delegado de Polícia por ocasião da oitiva do Franciley, esposa da demandante, na qual faz referência ao crime de “apropriação indébita”.

Outrossim, verifica-se no regimento interno do associado a menção expressa de que ocorrerá a perda da cobertura no caso de utilização do veículo por pessoa sem habilitação adequada, e restou comprovado nos autos que o condutor do veículo
não tinha a especificação de motorista remunerado em sua CNH
, a propósito:

“Art. 87º TODOS OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELA AMPARO BRASIL EM REGIMENTO INTERNO
NÃO COBRIRÃO
os danos e/ou riscos a seguir descritos:

IX. Acidentes ocasionados pela inobservância de disposições legais como dirigir sem possuir carteira de habilitação ou estar com a mesma suspensa, vencida, falsa ou ainda,
não ter habilitação adequada
, conforme a categoria do Veículo,
independentemente do condutor ou associado
, bem como conduzir veículo em alta velocidade, entre outros
.”

Portanto, a manutenção da sentença de origem de improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. CONDUTOR ENVOLVIDO EM DIVERSAS FRAUDES. VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRO. SUSPEITA DE PROVÁVEL FALSA COMUNICAÇÃO DE SINISTRO PARA OBTENÇÃO INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO. MÁ-FÉ E AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. O contrato de seguro em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 2. Em se tratando de contrato de seguro, a seguradora só poderá se exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a má-fé do segurado, agravamento ou exclusão do risco. 3. Caso em que a prova coligida, envolvendo a participação do ex-marido da autora, aponta no sentido da provável ocorrência de falsa comunicação do sinistro para obtenção de indenização. Prova pericial que, apesar de não ser conclusiva, oferece elementos suficientes para formação do convencimento do julgador, no sentido da ocorrência de incêndio criminoso. APELAÇÃO DESPROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70079238747, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 31/10/2018).(TJ-RS - AC: 70079238747 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 31/10/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/11/2018)”

Ademais,
tendo em vista que não há qualquer informação a respeito da existência de processo criminal sobre os fatos, te
m-se como necessário o
encaminhamento dos presentes autos ao Ministério Público Estadual para conhecimento e eventuais providências em relação à alegada ocorrência de fraude
.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024